Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. No âmbito dos Juizados Especiais não é admitido sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (art. 38, parágrafo único, da Lei 9099/1995). Contudo, a realização de simples cálculos aritméticos não exige liquidação de sentença. Apesar de o pedido constante na inicial ser genérico, o autor apresentou planilha com os valores descontados de seu contracheque até a o mês de agosto de 2020 (ID 25009173 - Pág. 4), de modo que é possível proferir decisão líquida, bem como incluir os descontos efetuados no curso do processo. Não se verifica, portanto, complexidade da causa. Preliminar que se rejeita.

3 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.

4 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a parte autora afirma que, em junho de 2016, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, no valor de R$ 8.957,00. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês, em média, o valor de R$ 440,00. Assim, já foi debitado o total de R$ 19.420,00. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,50% (ID 25009193), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, portanto, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Ademais, conforme extrato juntado pelo réu (ID 25009194 - Pág. 2), nos dias 02/10/2018 e 02/04/2019, o autor efetuou novos saques, nos valores de R$ 245,00 e R$ 1.037,00 respectivamente. Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor.

5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para fixar a competência dos Juizados Especiais e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W